Tribunal: TJSP
Processo: 1500135-71.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Absolvição por insuficiência probatória - Descabimento - Demonstrada a tipicidade da conduta, sendo as provas suficientes a ensejar a condenação do apelante – Reconhecimento da tentativa – Não ocorrência – Inversão da posse do bem, indicativa de consumação do delito, devidamente atestada nos autos - Penas e regime prisional bem dosados, não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Absolvição por insuficiência probatória - Descabimento - Demonstrada a tipicidade da conduta, sendo as provas suficientes a ensejar a condenação do apelante – Reconhecimento da tentativa – Não ocorrência – Inversão da posse do bem, indicativa de consumação do delito, devidamente atestada nos autos - Penas e regime prisional bem dosados, não comportando reparos - Pena-base que não comporta modificação – Inocorrência do bis in idem invocado - Impossibilidade de compensação entre os critérios utilizados no segundo estágio da dosimetria dada a reincidência específica do agente – Programa prisional eleito com critério, vedada a substituição da reprimenda corporal por medidas alternativas - Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500135-71.2019.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
WALLISON MARCELINO DE ARAUJO RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PELO NÃO
PROVIMENTO do recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão combatida,
por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500135-71.2019.8.26.0583 -Voto no 40.854
2
Apelação Criminal no 1500135-71.2019.8.26.0583
Apelante: Wallison Marcelino de Araujo Rodrigues
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 40.854
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado Absolvição por
insuficiência probatória - Descabimento - Demonstrada a
tipicidade da conduta, sendo as provas suficientes a ensejar a
condenação do apelante Reconhecimento da tentativa Não
ocorrência Inversão da posse do bem, indicativa de consumação
do delito, devidamente atestada nos autos - Penas e regime
prisional bem dosados, não comportando reparos - Pena-base que
não comporta modificação Inocorrência do bis in idem invocado
- Impossibilidade de compensação entre os critérios utilizados no
segundo estágio da dosimetria dada a reincidência específica do
agente
Programa prisional eleito com critério, vedada a
substituição da reprimenda corporal por medidas alternativas -
Apelo não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta
por Wallison Marcelino de Araujo Rodrigues contra a r. decisão de fls.
184/189, cujo relatório se adota, acrescentando-se que ao julgar procedente a
ação penal, condenou o acusado à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-
multa, no mínimo legal, como incurso no art. 155, §4o, inc. I, do Código
Penal. Negado o apelo em liberdade.
Inconformada
com
a
r.
sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500135-71.2019.8.26.0583 -Voto no 40.854
3
condenatória, recorre a d. defesa do réu, com razões de Apelação a fls.
205/223, nas quais requer a absolvição do apelante por insuficiência de
provas. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da tentativa, a condução
da pena-base ao mínimo legal, sugerindo a ocorrência de bis in idem, a
compensação integral entre os critérios utilizados no segundo estágio da
dosimetria, o abrandamento do regime prisional eleito para o início de
cumprimento da pena, assim como a substituição da reprimenda corporal por
medidas restritivas de direitos.
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado (fls. 234/239), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça, a fls. 251/255, pelo não provimento do recurso interposto.
É o relatório.
Consta da denúncia que, por volta das
01h50min, do dia 09 de fevereiro de 2019, em um posto de abastecimento
localizado na Rua Quintino Bocaiúva, 1089, Vila Marcondes, nesta cidade e
Comarca de Pres. Prudente, o apelante subtraiu, para si, mediante
rompimento de obstáculo, 01 (um) notebook de cor preta, marca HP, 01 (um)
avental de cor preta e 01 (um) malote de documentos, perfazendo um valor
total de R$ 1.020,00 (mil e vinte reais), pertencentes à vítima Adriana
Rodrigues Pirondi Caraffa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500135-71.2019.8.26.0583 -Voto no 40.854
4
Segundo
o
apurado,
o
denunciado,
fazendo uso de uma alavanca conhecida como “pé de cabra”, quebrou duas
portas de vidro e adentrou no interior da loja de conveniência e escritório do
referido posto, de onde subtraiu os objetos mencionados, evadindo-se em
seguida.
Consta que policiais militares acionados,
lograram encontrar o irrogado nas proximidades da linha férrea, momento
que o mesmo tentou fugir, sendo ele preso, assim como a res furtiva e o “pé
de cabra”. Indagado, o Denunciado, que é possuidor de péssimos
antecedentes criminais, prontamente confessou a autoria dos fatos.
Estes são os fatos.
A
materialidade
delitiva
resulta
devidamente estampada nos autos, tanto é verdade que não houve insurgência
recursal a seu respeito, estando, pois, incontroversa nos autos.
Cumpre consignar a ausência de reclamo a
respeito do conteúdo da prova oral transcrita na r. sentença, na qual consta
que os elementos de prova são firmes e congruentes no embasamento do
édito condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500135-71.2019.8.26.0583 -Voto no 40.854
5
Ressalte-se que, no que tange à autoria,
em ambas as fases da persecução penal, o irrogado admitiu a acusação que
lhe foi disparada na denúncia, tal como constou na peça vestibular, a pretexto
de que, na ocasião, teria ingerido substâncias etílicas e proscritas
(interrogatório audiovisual).
Mas não é apenas a confissão judicial e
extrajudicial do acusado a pesar em seu desfavor. As demais provas colhidas
são firmes em imputar-lhe a responsabilidade pelos fatos em apreço.
A vítima Adriana Rodrigues confirmou a
ocorrência de furto em seu estabelecimento comercial, tendo arrecadado os
itens de sua propriedade, após a diligente atuação policial (fls. 06).
Com efeito, não se há de desconsiderar
suas palavras perante a Autoridade Policial, mesmo porque em consonância
com a prova acusatória produzida em audiência, em atendimento ao disposto
no art. 155 do Código de Processo Penal.
Sendo assim, irrelevante o fato de não ter
sido novamente ouvida na etapa judicial, já que o depoimento prestado por
ela na fase investigativa restou corroborado pelos depoimentos colhidos em
juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500135-71.2019.8.26.0583 -Voto no 40.854
6
De seu lado, o policial militar, a saber,
Nilton César, corroborou a versão acusatória, assim como a narrativa trazida
pela vítima, imputando ao réu a autoria pela prática criminosa.
Segundo relatou, na data dos fatos, foi
acionado para verificar denúncia de pessoa em atitude suspeita nas
proximidades de um posto de combustíveis. Afirmou que outra viatura
policial chegou primeiro ao local dos fatos e observou o réu em fuga,
repassando ao declarante as características físicas do acusado, bem como
informando-o que houve arrombamento ao imóvel. Em patrulhamento,
localizou o suspeito do furto, que empreendeu fuga ao avistar a viatura
policial, desfazendo-se de diversos objetos no percurso. Esclareceu que o réu
foi encontrado a cerca de 200m (duzentos metros) do local dos fatos.
Declarou que, uma vez detido, apreenderam os objetos dispensados pelo réu,
que pertenciam ao estabelecimento comercial atacado. Consignou que o
acusado admitiu a prática delitiva, explicando-lhe que, com os bens
subtraídos, iria adquirir estupefaciente. Não se recorda quais as características
do acusado foram informadas pelo denunciante quando do acionamento da
Polícia Militar. (depoimento audiovisual).
Consigno não vislumbrar qualquer indício
de que a vítima e a testemunha ouvida tivessem interesse em incriminar
caluniosamente o réu e não há nos autos elementos que indiquem perseguição
policial, valendo lembrar, a propósito, que os policiais, funcionários públicos
que são, gozam de fé pública e seus depoimentos devem ser aceitos como
verdadeiros, máxime quando encontram eco nos demais elementos trazidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500135-71.2019.8.26.0583 -Voto no 40.854
7
para o bojo do processo.
Nesse sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte
o entendimento de que são válidos os
depoimentos
dos
policiais
em
juízo,
mormente quando submetidos ao necessário
contraditório e corroborados pela demais
provas colhidas e pelas circunstâncias em
que ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de
Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6a
Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
Ademais,
possíveis
contradições
e
pequenas omissões, em seus depoimentos, atribuídos a situação emergencial
da ocorrência e lapsos de memória, sequer têm o condão de enfraquecer o
conjunto probatório, sobretudo porque, naquilo que é mais importante, no
núcleo da descrição fática, ou seja, no encontro do veículo furtado sob a
condução do réu, acionado mediante o emprego de chave falsa, os relatos são
coerentes e harmônicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500135-71.2019.8.26.0583 -Voto no 40.854
8
Consoante o decido por esta Colenda
Corte de Justiça, “(...) Não se espera dos relatos feitos pelas testemunhas
perfeita harmonia, justificada pelo grande aumento do número de
ocorrências como a dos autos (aliás, seria mesmo estranho se os testemunhos
fossem idênticos, sem qualquer dissonância). Natural, então, existirem
algumas diferenças, o que não tem o condão, no entanto, de fragilizar o valor
probatório dos depoimentos. Principalmente quando a divergência diz
respeito, tão somente, a quantidade de pessoas que estariam com o réu, ou
correram com ele, e o tipo de droga apreendida (...)” (Apel. n.
0094913-04.2012.8.26.0050 Rel. Des. Francisco Bruno 10a Câm. de
Direito Criminal J. 07.11.2013).
Outrossim, irrelevante a situação de
testemunhas civis não terem sido inquiridas, porquanto, se existissem e se
poderiam prestar declarações que afastassem a responsabilidade do acusado,
caberia a ele arrolá-las, o que lhe foi permitido fazer espontaneamente,
porém, nada providenciou neste aspecto.
Com efeito, é dever daquele que apela, se
tem versão exculpante, apontar-lhe todos os dados, de modo a convencer da
ausência de responsabilidade, ônus que lhe compete a teor do que dispõe o
art. 156 do Código de Processo Penal, do qual não se desincumbiu o acusado.
E, neste contexto, ausentes as denominadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500135-71.2019.8.26.0583 -Voto no 40.854
9
contraprovas, ou seja, aquelas trazidas pela defesa para demonstrar o oposto
do alegado pela acusação.
Ao que se observa, o conjunto probatório
coligido, sob o crivo do contraditório, é suficiente para incriminar o réu,
mormente porque foi robustecido por informes do inquérito policial,
constituindo, pois, firmes elementos para convencimento do Juízo, não
havendo se falar em deficiência de provas.
Ainda,
não
há
que
se
falar
em
reconhecimento do conatus, posto que a rápida recuperação dos bens alheios
e a prisão do autor não elidem a consumação do delito, a qual ocorre no
instante em que o agente se torna, mesmo que por pouco tempo, possuidor do
bem, como no caso dos autos.
Destarte, a condenação do ora apelante,
portanto, nos termos em que proferida, era mesmo de rigor.
Quanto às penas e regime impostos,
embora aí também resida o inconformismo do ora apelante, tampouco
comportam reparos.
Temos que na origem, a pena-base foi
estabelecida acima do mínimo legal, no índice de 1/6 (um sexto), tendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500135-71.2019.8.26.0583 -Voto no 40.854
10
Magistrado de Primeiro Grau ao mencionar as “fls. 83/106, 112/114 e
119/123)” (sic) (fls. 188), demonstrado que o acusado ostenta vasto histórico
criminal, com diversas condenações transitadas em julgado.
Deste modo, não há se falar em existência
de bis in idem, pois comprovado que o acusado ostenta diversas condenações
distintas aptas para reconhecer a reincidência e os maus antecedentes, tal
como considerado pelo Magistrado de Primeiro Grau, não ocorrendo, desta
forma, qualquer violação legal.
A
respeito,
em
acordo
com
a
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, “(...) Nada impede que,
singularmente apreciadas, sejam levadas em consideração duas condenações
transitadas em julgado: a primeira, como maus antecedentes, com influência
na fixação da pena-base, e a segunda, como reincidência, com acréscimo na
segunda fase do cálculo penal. O que não se admite, sob pena de bis in idem,
é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena
(...)” (HC n.o 133.326/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 02/12/2011 e HC n.o 163.903/SP, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe
09/11/2011).
E, assim, não se pode censurar o MM. Juiz
quando agregou maior prazo de pena sobre o mínimo legal em detrimento dos
maus antecedentes, nos termos expostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500135-71.2019.8.26.0583 -Voto no 40.854
11
Deste modo, não se há modificar os
acréscimos realizados na primeira fase da dosimetria.
De outro tanto, na segunda etapa, correto
o agravamento em 1/4 (um quarto) em virtude da reincidência específica
incontestável nos autos. Ora, este fator determina que o réu persiste na senda
de idêntico crime, permitindo maior recrudescimento que a recidiva genérica,
afastando-se, por esse motivo, a sugerida compensação integral com a
atenuante da confissão espontânea.
Confira-se, precedente do Col. Supremo
Tribunal Federal: “(...) à luz do direito positivo, nada obsta a consideração
das agravantes de maneira a agravar a pena acima da fração de 1/6, quando
for o caso. E isso, em especial, em face da reincidência, mormente se
específica (...)” (HC 101.918/MS 1a T. rel. Min. Ricardo Lewandowski j.
11.5.2010).
Sendo assim, correto o posicionamento do
Magistrado de Primeiro Grau ao externar que: “É também reincidente,
verificando-se dupla reincidência específica (fls. 83/106 e 119/123). Assim,
não pode haver total compensação da agravante com a confissão judicial e,
por critério de suficiência e equidade, as penas são exasperadas em 1/4 (um
quarto), do que resultam em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e
pagamento de 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal” (sic) (fls. 188).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500135-71.2019.8.26.0583 -Voto no 40.854
12
Na derradeira etapa, ausentes elementos
modificativos, a pena se manteve em definitiva tal com acima destacado.
Deste modo, nada há para ser modificado
na postura do MM. Juiz, S. Exa.
Por
fim,
em
atenção
à
pretensão
defensiva, cabe dizer que escorreita a fixação do regime inicial fechado,
bastando lembrar que o réu, além de portador de maus antecedentes, é
reincidente especifico, com uma vida pautada no cometimento de delitos,
carecendo, pois, de regime prisional mais contundente e eficaz a atender o
caráter preventivo e repressivo da pena imposta, evidente que as condenações
anteriores não foram hábeis a desestimulá-lo à reiteração criminosa.
Regime
mais
brando
equivaleria
a
verdadeiro incentivo ao cometimento de novos crimes, causando uma falsa
impressão de impunidade, o que não pode ser admitido.
Por fim, anoto que as circunstâncias
judiciais desfavoráveis, bem como à presença de reincidência, não
recomendam a substituição da pena por restritiva de direito, vez que, além de
não ser medida socialmente recomendável, encontra expressa vedação nos
termos do art. 44, incs. II e III, do Cód. Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500135-71.2019.8.26.0583 -Voto no 40.854
13
É caso, pois, da mantença da r. sentença
ora combatida, nos moldes em que lançada, pelos seus próprios fundamentos
fáticos e jurídicos.
Via de consequência, DOU PELO NÃO
PROVIMENTO do recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão
combatida, por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito.
SÉRGIO RIBAS

Relator